Tribunal: TJBA
Processo: 8002362-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002362-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): AGRAVADO: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA DOS SANTOS E OUTROS contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos, Ausentes e Interditos da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de alvará judicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que as custas deveriam ser suportadas pelo espólio, não pelos herdeiros, permitindo, contudo, o pagamento ao final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade do indeferimento da gratuidade da justiça aos herdeiros do falecido, que alegam hipossuficiência financeira e destacam que o acervo hereditário é composto apenas por pequenos valores, insuficientes para cobrir as despesas processuais sem comprometimento do sustento familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural e impõe ao juiz o dever de oportunizar a comprovação antes do indeferimento. 5. Os agravantes são representados pela Defensoria Pública e apresentaram documentos que atestam a condição de baixa renda e a simplicidade do espólio, indicando a existência apenas de valores bancários e benefícios sociais. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito à gratuidade em ações de alvará judicial quando comprovada a hipossuficiência e a modéstia do acervo hereditário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8013279-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039033-40.2023.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004986-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002362-47.2025.8.05.0000 em que figuram como recorrentes JOSEFA DOS SANTOS E OUTROS e recorrida o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, AUSENTES E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2